Tribunal: TJDFT
Processo: 0703399-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, deferiu parcialmente a tutela para determinar à Agravante Sul America Companhia Nacional de Seguros, mantenha o plano de saúde do autor, ainda que necessária a migração para o plano individual ou familiar, com os devidos reajustes de mensalidade, sem necessidade de observância de nova carência. A Agravante tece várias considerações sobre o que foi pactuado, aduzindo que o contrato firmado desde 2015, entre a empresa Equiplan e a Agravante, "foi suspenso de forma unilateral, sem qualquer comunicado de suspensão, seja para a empresa Equiplan ou para os seus funcionários ou associados, tendo sido comunicado tão somente um aviso de débito para a empresa", postulando antecipação da tutela recursal para suspender a decisão agravada. Transcrevo a fundamentação da Decisão agravada: “Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, proposta por T. P. A. em face de SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS. Em síntese, o autor narra na inicial que: (i) é beneficiário de plano de saúde ofertado pela ré; (ii) foi diagnosticado com autismo e está sendo submetido a tratamento contínuo; (iii) o réu suspendeu o fornecimento do plano em face da ausência de pagamento por parte da empresa Equiplan. Neste contexto, requer, em tutela de urgência, que a ré seja compelida a manter ativo o plano de saúde, nos moldes anteriormente contratados. É o relato do necessário. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o presente feito, verifico a probabilidade do direito dos autores. Os documentos juntados aos autos demonstram: (i) a condição de beneficiário do plano de saúde (ID 180689808); (ii) a necessidade de tratamento para a doença (ID 180689812); (iii) a comunicação da ré acerca da falta de pagamento por parte da empresa Equiplan com a intenção de rescisão contratual (ID 180689807). Destaco ser legalmente assegurado à operadora o cancelamento ou encerramento de plano de saúde coletivo empresarial ou por adesão, devendo, contudo, ser observado o estabelecido pela Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre planos e seguros privados de assistência à saúde, como forma de coibir abusos e assegurar ao beneficiário do plano de saúde coletivo a manutenção da condição de segurado, mediante migração para plano individual ou familiar em caso de cancelamento ou encerramento, sem necessidade de observância de nova carência, precedida da notificação acerca da rescisão da avença coletiva no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias (Resolução Normativa da ANS no 195/09, art. 17). No entanto, conforme entendimento do STJ no REsp 1818495, ‘não obstante seja possível a resilição unilateral e imotivada do contrato de plano de saúde coletivo, deve ser resguardado o direito daqueles beneficiários que estejam internados ou em pleno tratamento médico, observando-se, assim, os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana’. No mesmo sentido, transcrevo entendimento do TJDFT: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO. TRATAMENTO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. I - O pedido de antecipação dos efeitos da tutela deve ser deferido quando presentes a prova inequívoca da verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. II - A Lei 9.656/98 não proíbe a rescisão unilateral dos contratos coletivos, mas estabelece diretrizes impostas para a manutenção da condição de beneficiário. III - O cancelamento unilateral do plano coletivo depende de prévia comunicação da segurada com a antecedência mínima de 60 dias, conforme determinado pelo art. 17, §1o, da Resolução No 195/09 da ANS, vigente à época, e pela Cláusula 22.2.3 do contrato, o que não restou demonstrado. IV - Demonstrado pela agravante-autora que necessita de tratamento emergencial em razão de doença grave - leucemia linfocítica crônica reicidivada -, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela deve ser deferido para determinar que a ré Amil mantenha a prestação de serviço de saúde enquanto perdurar a terapia ou enquanto não ocorrer a migração para outro plano de saúde adequado às necessidades de tratamento da autora. V - Agravo de instrumento provido. Prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1678268, 07273369720228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no PJe: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’ Sendo assim, aparentemente, a luz dos elementos até agora constantes nos autos, possível verificar rescisão contratual a ser promovida pela ré, ao que parece, ocorrerá de forma ilegal. No mais, perceptível o perigo de dano decorrente do cancelamento repentino do plano por impedir o atendimento médico do autor na rede conveniada da ré, de forma a prejudicar a assistência à saúde, principalmente, quando verificada a necessidade de tratamento contínuo para a condição de portador do espectro autista. Ademais, não há perigo de irreversibilidade, já que em caso de posterior improcedência, a requerida poderá promover os atos necessários para se ressarcir do eventual prejuízo sofrido. Sendo assim, é imperativa a concessão da tutela de urgência para manter ativo o plano de saúde do autor. Entretanto, não é possível acolher o pedido para que o contrato seja continuado ‘nas mesmas condições avençadas, por tempo indeterminado’, como requer o autor. É assegurado ao beneficiário do plano de saúde coletivo a manutenção da condição de segurado, mediante migração para plano individual ou familiar em caso de cancelamento ou encerramento, sem necessidade de observância de nova carência, logo, em princípio, não há ilegalidade na migração para o plano individual, ainda que haja alteração dos valores. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência postulada na inicial, para determinar à ré Sul America Companhia Nacional de Seguros, mantenha o plano de saúde do autor, ainda que necessária a migração para o plano individual ou familiar, com os devidos reajustes de mensalidade, sem necessidade de observância de nova carência. Advirto, desde já, que o descumprimento da obrigação de fazer acima imposta, ensejará a aplicação de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo como limite, neste momento, a quantia de 10.000,00 (dez mil reais). Confiro força de mandado à presente decisão. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré, com as advertências legais, para apresentar contestação em 15 dias, sob pena de revelia e de serem consideradas verdadeiras as alegações de fato deduzidas na inicial. Por ora, publique-se o presente ato apenas para ciência da parte autora.” Afigura-se-me imprescindível manter a Decisão agravada até ulterior pronunciamento do Colegiado. Trata-se de situação em que a decisão clarifica que "o perigo de dano decorrente do cancelamento repentino do plano por impedir o atendimento médico do autor na rede conveniada da ré, de forma a prejudicar a assistência à saúde, principalmente, quando verificada a necessidade de tratamento contínuo para a condição de portador do espectro autista", daí a concessão parcial para que se mantenha o plano provisoriamente até julgamento da ação. Ante o exposto, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR. Intime-se. Comunique-se. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator